Tribunal: TJDFT
Processo: 0727712-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. REVELIA. NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONTRATAÇÃO VERBAL. NÃO EVIDENCIADA. PROTESTO INDEVIDO. CONFIGURADO. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (artigo 93, IX, CF). 1.1. Em decisão de saneamento e organização do feito, o Juízo a quo facultou às partes dizerem se tinham alguma prova a produzir além da documental até o momento produzida, tendo a Autora peticionado e expressamente alegado o seu desinteresse em produzir outras provas, além das já juntadas aos autos. 1.2. Desse modo, descabe considerar a ocorrência de cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide, uma vez que foi oportunizada às partes a produção de provas, as quais manifestaram expressamente seu desinteresse.
2. Não há qualquer elemento nos autos que possa evidenciar a alegação de ocorrência de revelia, sendo tempestiva a contestação apresentada.
3. Registra-se que a relação jurídica existente entre as partes é tipicamente empresarial, na medida em que o serviço foi supostamente contratado para desenvolvimento de atividade econômica, submetendo-se às disposições dos artigos 593 a 609 do Código Civil, por se tratar de prestação de serviços não sujeita às leis trabalhistas ou a lei especial. 3.1. A regra geral é de que os negócios jurídicos possuem forma livre, exceto àqueles em que a lei exige forma própria, de modo a possibilitar ajustes contratuais verbais, os quais não deixam de surtir efeitos na seara jurídica, e tampouco dispensam o cumprimento de obrigações pactuadas entre as partes.
4. Considerando o acervo probatório, não pairam dúvidas que a Autora não se incumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato constitutivo de seu direito, qual seja, a realização de contratação verbal com a Ré, em inobservância ao art. 373, inc, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a pretensão recursal não merece acolhimento.
5. O protesto indevido configura ato ilícito, ocasião que surge o dever de responder pelos prejuízos causados à parte contrária.
6. É possível a ocorrência de dano moral em relação à pessoa jurídica, conforme enunciado da Súmula no 227 do STJ, que repousa na noção de honra objetiva, consubstanciada na reputação, no conceito e no prestígio que o ente jurídico goza perante a sociedade, terceiros ou na região em que atua.
7. Nos termos da Súmula 362 do STJ, a correção do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, bem como os juros moratórios incidem a partir da data do evento danoso, nos termos do Art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.